Tribunal: STF
Processo: Pet 12553
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    ' 



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' 



I. Caso em exame 



1. Recurso de agravo de instrumento que impugna decisão que inadmitiu recurso extraordinário, protocolado diretamente nesta Corte.



II. Questão em discussão 



2. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. 



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Ato normativo citado: Constituição, art. 102. 



    ' 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento que impugna decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que inadmitiu recurso extraordinário, na forma do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil. O recurso foi protocolado de forma eletrônica diretamente nesta Corte e autuado como petição.



' 



    2. É o relatório. Passo a decidir. 



    ' 



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    ' 



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    ' 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 



    ' 



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente